Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligências na residência do devedor, na busca de bens penhoráveis. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que “não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. A agravante alegou que já esgotou todas as possibilidades de busca por bens do executado e que o ordenamento processual prevê a possibilidade de o oficial de justiça inventariar os bens que guarnecem a residência do devedor, tudo com o propósito de identificar aqueles sujeitos à constrição. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para evitar a extinção do feito e, ao final, o provimento para deferir a diligência pleiteada. Preparo regular sob ID 17813358 e 17815513. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligências na residência do devedor em busca de bens penhoráveis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Embora o pedido deduzido tenha expressa previsão legal no art. 836, §1o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra a propalada urgência. O agravante justificou o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, ao argumento de que a “não concessão do efeito suspensivo no juízo a quo poderá acarretar extinção da ação de execução, causando danos irreparáveis à Recorrente”. Ao exame da decisão recorrida, o juízo sequer mencionou a possibilidade de extinção do processo. Ao contrário, acenou pela sua suspensão, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, o que seria suficiente para preservar os interesses do credor e enquanto não localizados bens penhoráveis do executado. Não caracterizado o risco de dano, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator